Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711533-59.2018.8.07.0018 RECORRENTE: S. C. F. D. A., LETICIA APARECIDA DA FONSECA REPRESENTANTE: LETICIA APARECIDA DA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESCOLA PÚBLICA. AGRESSÃO FÍSICA E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS GENITORES. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais que visavam à condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais, em virtude das agressões sofridas pela primeira autora, no ambiente escolar; pelo fato de a genitora, segunda autora, não ter sido comunicada imediatamente acerca do incidente, e em razão de demora na transferência da aluna. 2. Em se tratando de danos advindos de condutas estatais omissivas a responsabilidade é subjetiva, cabendo à parte demonstrar que o dano decorreu de culpa. No caso, não se constata, dos fatos apurados, elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano alegado ou a conduta culposa dos servidores da escola. Sendo assim, não é cabível a pretensão de responsabilizar o Estado por danos morais. 3. Apelação conhecida e desprovida. As recorrentes, após pedirem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, alegam violação aos artigos 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e 5o da Constituição Federal, asseverando que, seja objetiva ou subjetiva, está caracterizada a responsabilidade civil estatal gerando ao recorrido o dever jurídico de indenizar os danos por elas sofridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a tese recursal não guarda pertinência temática com o dispositivo legal apontado como violado. Assim, a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, é medida que se impõe já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Quanto à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017